Tribunal: TJES
Processo: 5016145-10.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016145-10.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS FERNANDO PEREIRA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016145-10.2021.8.08.0035

RECORRENTE: CARLOS FERNANDO PEREIRA

RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO PAGO. BLOQUEIO DE CONTA. MAIS DE UM CADASTRO NO MESMO CPF. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CARLOS FERNANDO PEREIRA
em face do
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
aduzindo o requerente que teve sua conta junto ao requerido bloqueada indevidamente, além disso, possui um saldo devedor que não consegue pagar pela falta de contato do réu. Busca, assim, seja o promovido compelido a liberar sua conta, a renegociação do débito, além de danos morais.

Em contestação (ID 5707392), o requerido informa que a conta do autor foi bloqueada por violação dos termos de uso (mais de uma conta cadastrada no site com dados do mesmo titular), sendo regular sua conduta.

A sentença (ID 5707406) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo exposto, no que tange ao pedido autoral de condenação da Requerida de renegociação do débito do Autor, Julgo Extinto o Processo Sem Julgamento do Mérito referente a esse pedido, por ausência de interesse processual, na forma do artigo 485, VI e § 3º do Código de Processo Civil.

E por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorais, com efeito REVOGO a liminar deferida (Id 14585150). Em consequência Declaro Extinto o Processo, Com Resolução do Mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 5707407), alegando basicamente que o requerido impediu a formalização de acordo para quitação do valor devido, sendo o caso de se acolher o pedido inicial.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 5707412), requerendo pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No caso dos autos, o bloqueio da conta do autor se deu pelo fato de o mesmo ter dois cadastros vinculados ao seu CPF (Carlos Motoboy e Carlos Pereira), conforme ID 5707393, o que é vedado pela plataforma (item 3, ID 5707395) e incontroverso nos autos.

O primeiro ponto questionado pelo autor é a impossibilidade de renegociação dos valores que possui em aberto. Observa-se dos ID’s 5706920 e 5707395 que não foi possível viabilizar um acordo devido à dificuldade de comunicação com o demandado, o que não se desconhece. Pois bem. Da análise dos autos entendo que o recorrente pretende, em verdade, a quitação do débito que mantém com o requerido. Na casuística, como forma inclusive de privilegiar a parte hipossuficiente na relação, entendo pertinente acolher o pedido a fim de que o demandado viabilize contato para que o autor possa renegociar e quitar seu débito, considerando que o mesmo não pode se utilizar de subterfúgios para dificultar o pagamento pretendido pelo autor.

Em relação aos demais pedidos, é certo que o autor violou os termos de uso da plataforma, o que já foi mencionado, assim, não houve ilicitude na conduta de bloqueio. Por fim, no que tange ao dano moral, não se observou nexo de causalidade entre a conduta do requerido e o fato narrado, motivo pelo qual o pedido foi improcedente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, determinando que o recorrido disponibilize contato para que o autor possa renegociar e quitar seu débito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que ora arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, permanece a r. sentença na íntegra. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)